Tribunal: TCU
Processo: 019.216/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1827/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 3/8/2020, da deliberação recorrida, o Acórdão 6886/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 30/6/2020 - Telepresencial, inserido na Ata no 21/2020, o interessado somente compareceu aos autos em 19/8/2020, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285; do Regimento Interno do TCU, c/c artigo 33 da Lei 8.443/92, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, encaminhando-lhes cópia: 1. Processo TC- Processo 019.216/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.303/2017-3 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Adelaide Ferreira Maia (XXX.433.793-XX); Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - Indes (07.258.970/0001-30). 1.3. Recorrente: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - Indes (07.258.970/0001-30). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra (44.089/OAB-DF) e outros, representando Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - Indes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.